Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011. REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. DECRETO DISTRITAL no 32.547/2010. REQUISITOS NORMATIVOS. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO AMBIENTE ESPECÍFICO DE TRABALHO. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS DE TRABALHO – LTCAT. AFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. CONTATO COM PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. CONTATO COM RESÍDUOS DE LIXO E ESGOTO. EVENTUALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO INSALUBRE PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA. PRETENSÃO DESGUARNECIDA. CONCESSÃO GENÉRICA OU POR ANALOGIA. INVIABILIDADE. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3° e 11).
1. Conquanto encerrem direito e garantia fundamental assegurados ao agente estatal submetido ao regime público estatutário que labora em condições perigosas ou insalubres a fruição de adicionais de periculosidade e insalubridade (Constituição Federal, art. 7o, XXIII, e 39, §2°, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/1998), as verbas são salvaguardadas aos agentes públicos distritais por força do artigo 79 e seguintes da Lei Complementar n° 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, a qual enuncia que o “servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.” (art. 79).
2. Consoante explícita e inafastável regulamentação fornida à temática no plano infralegal, promovida pelo Decreto Distrital no 32.547/2010, que, entre outras providências, reitera os percentuais aplicáveis e destaca o parâmetro referencial de cálculo para incidência da verba, ressoa imperiosa a necessidade de perícia e laudo técnico no local de trabalho, a fim de demonstrar, casuística e pormenorizada, a “caracterização da atividade insalubre ou perigosa, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.” (art. 3°, caput), pois o fato gerador do incremento remuneratório é o risco ao qual está exposto o servidor.
3. Para a caracterização e comprovação da situação insalubre, vindicada como apta a legitimar o pagamento da verba postulada, imperiosa a realização de perícia no local de trabalho em que a postulante exerce seu labor, atestando-se a circunstância mediante lavratura de laudo técnico, não se mostrando assertivo, ademais, levar em consideração estrita e abstratamente as atividades normativamente previstas como a serem desempenhadas pela agente estatal, pois, consoante expressamente positivado pelo ordenamento, o elemento preponderante a ser avaliado e perscrutado é se o local de trabalho, específica e pormenorizadamente considerado, apresenta exposição permanente a elementos de insalubridade tal que justifique o pagamento requestado, donde, em não demonstrada a permanência e o enquadramento do local de assistência a saúde, soa inviável a agregação da verba, mormente em caráter retroativo.
4. Conquanto o rol do Anexo 14 da NR n. 15 não seja exaustivo, é certo que a verificação da insalubridade deve levar em consideração o local em que o trabalho é desempenhado e a natureza da atividade exercida, estabelecendo escorreita correlação entre as condições insalubres durante o exercício laboral no caso concreto e àquelas prevista na norma regulamentadora, ensejando a aferição de que, embora o laudo pericial relate que as atividades da postulante, na condição de agente socioeducativa, envolvam contato com menores enfermos, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham, de forma permanente, em contato com pacientes que se encontram em isolamento por doenças infectocontagiosas, o mesmo ocorrendo do contato ocasional, em atividades de revista/inspeção, com resíduos de lixo ou esgoto, sobejando inviável o pagamento da verba indenizatória pretendida.
5. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelações conhecidas. Apelo do Distrito Federal e reexame necessário providos. Apelo autoral prejudicado. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime.